Tribunal: TJES
Processo: 5000565-73.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-73.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZANGELA MARQUES DOS SANTOS TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000565-73.2020.8.08.0002

Recorrente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ELIZANGELA MARQUES DOS SANTOS TEIXEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 05/03/2020 FOI LIBERADO NA CONTA CORRENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS). CONTUDO, SOMENTE NO MÊS DE ABRIL A AUTORA PERCEBEU O DESCONTO EM SUA CONTA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO QUALQUER DÉBITO DELE CORRENTE, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR A AUTORA A QUANTIA DE 1.530,42 (MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) JÁ EM DOBRO, BEM COMO A CONDENAÇÃO NA QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITEIA A REFORMA, ARGUMENTANDO QUE A AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA SE DEVE AO FATO DE QUE A AVENÇA FOI FIRMADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (ATM). JUIZ A QUO SENTENCIOU AO FUNDAMENTO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A CELEBRAÇÃO DO REFERENTE NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO A RÉ SE LIMITADO A DIZER QUE NO DIA 05/03/2020 FORA LIBERADO O CRÉDITO PRÉ-APROVADO NO VALOR DE R$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), SEM TRAZER OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE QUE TERIA SIDO A AUTORA A FAZER O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)